Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-51.2020.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-51.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACI LUIZ DA SILVA - CPF: 205.236.701-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001125-51.2020.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS

– COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de seguro com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001125-51.2020.8.11.0018

Apelação no 1001125-51.2020.8.11.0018

Apelante
: JURACI LUIZ DA SILVA

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

1a Vara Cível de Juara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JURACI LUIZ DA SILVA.

Ação:
Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida c.c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, proposta por
JURACI LUIZ DA SILVA
em desfavor de
SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido a restituir os valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.500,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 136661556):
Busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 136661559).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001125-51.2020.8.11.0018

Apelação no 1001125-51.2020.8.11.0018

Apelante
: JURACI LUIZ DA SILVA

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

1a Vara Cível de Juara

V O T O

A autora relata que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, percebendo mensalmente o Benefício Previdenciário no 1432933741, e fora surpreendida com a cobrança de
R$0,63
pelo banco apelado, debitados em seu benefício, e que teria origem em débito representado por contrato de seguros.

Alega jamais ter celebrado com o requerido qualquer contrato de prestação de serviços de seguro.

Propôs a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar o banco requerido a restituir o valor de forma simples, bem como indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar
se é caso de majoração do valor indenizatório arbitrado (R$1.500,00).

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou o referido contrato de seguros.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$1.500,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022